Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702002-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANIA LEAL DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Em suas razões recursais (ID 35377913), a autora, GEOVANIA LEAL DA SILVA, consigna ter deixado de promover o recolhimento das custas, em razão de ser beneficiária de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 35377917), o apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça. Conquanto tenha constado da r. sentença (ID 35377458), a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, ante a gratuidade de justiça concedida "ao autor”, certo é que não houve pedido da autora formulado nos autos, observando-se, inclusive, que houve o recolhimento das custas iniciais (ID 35377435, 35377436). Assim, faculto à autora a formulação do pedido em termos, hipótese em que, tendo em vista que o benefício deve ser concedido àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), deve apresentar, em 5 dias, contracheque ou equivalente, Declaração de IRPF, extratos bancários e outros documentos que comprovem a sua condição financeira, ou promover o recolhimento das custas recursais, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora